Tribunal: TJDFT
Processo: 0723586-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO. FILMAGENS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO CORRÉU. PROVAS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A manutenção da condenação pelo crime de tráfico é medida que se impõe quando há nos autos provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas principalmente nas palavras dos policiais, filmagens, depoimento extrajudicial de usuários e apreensão de 6 (seis) porções de maconha (131G), acondicionadas em plástico filme, 1 (um) cigarro da mesma droga (2,16G), “crack” (2,69G), cocaína (0,60G) e cloridrato de lidocaína (utilizado no fabrico de drogas), no quarto do acusado.
2. Correta a condenação pelo crime de receptação, pois o réu confessou que adquiriu o celular Samsung J7 Prime e assegurou que o fez ciente que se tratava de produto de crime anterior.
3. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.
4. Em relação ao corréu, não restou cabalmente comprovado que ele mantinha drogas em depósito para difusão ilícita, pois os entorpecentes foram localizados no quarto de seu irmão e os objetos encontrados em seu quarto, por si sós, não permitem a conclusão de que ele praticou o crime descrito na denúncia.
5. Havendo questões relevantes que fragilizam a credibilidade dos relatos das testemunhas policiais quanto ao corréu, deve ser prestigiada a presunção de não culpabilidade e o princípio “in dubio pro reo”, pois a condenação exige certeza absoluta, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios.
6. Recursos desprovidos.